Tribunal: TJSP
Processo: 1013334-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação – Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato c.c. apuração e pagamento de haveres – Procedência em parte da demanda principal – Extinção sem julgamento do mérito de parte da reconvenção e improcedente no mais – lnconformismo da ré-reconvinte – Acolhimento em parte.

Demanda principal – Sociedade de fato – Existência e desfazimento incontroversos – Data da dissolução

Ementa:
Apelação – Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato c.c. apuração e pagamento de haveres – Procedência em parte da demanda principal – Extinção sem julgamento do mérito de parte da reconvenção e improcedente no mais – lnconformismo da ré-reconvinte – Acolhimento em parte.

Demanda principal – Sociedade de fato – Existência e desfazimento incontroversos – Data da dissolução que corresponde à data da extinção da situação de fato – Data adotada na sentença como sendo a do encerramento do relacionamento negocial entre as partes que não foi especificamente impugnada no recurso – Manutenção – Autora que foi vencedora quanto à maior parte dos pedidos formulados na inicial – Aplicação do art. 86, par. ún., do CPC – Honorários advocatícios fixados de modo razoável, com fulcro no art. 85, § 8°, em observância dos incisos do § 2°, do CPC – Manutenção.

Reconvenção – Possibilidade de cumulação dos pedidos formulados na inicial e na reconvenção (art. 327, § 2°, do CPC) – Afastamento da extinção de parte da reconvenção sem resolução do mérito, baseada em suposta impossibilidade de cumulação – Julgamento do mérito pelo Tribunal, com fulcro no art. 1.013, § 3°, I, do CPC – Improcedência – Inexistência de danos morais e de violação a direito de propriedade intelectual da ré.

Resultado – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte, para afastar a extinção sem julgamento do mérito da reconvenção, na parte devolvida, julgando-a, ato contínuo, improcedente, com majoração dos honorários advocatícios devidos à patrona da autora no que tange à demanda principal.